Tribunal: TJMT
Processo: 1009876-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009876-47.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: HORÁCIO TEIXEIRA DE SOUZA NETO e AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP
Visto etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá de extinção da ação monitória em face da agravada AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, mantendo, a continuidade da demanda em relação ao codevedor HORÁCIO TEIXEIRA DE SOUZA NETO.
O agravante relata que ajuizou a ação monitória e a devedora apresentou embargos monitórios aduzindo a extinção sem resolução de mérito pela sujeição do crédito à recuperação judicial da devedora principal, a suspensão do feito e a novação dos créditos inscritos na recuperação judicial; menciona que impugnou os embargos monitórios, sobrevindo decisão que determinou a extinção da ação com relação à pessoa jurídica, determinando o prosseguimento com relação ao coobrigado.
Cita que o Magistrado não poderia extinguir a demanda em relação à pessoa jurídica, pois o plano de recuperação judicial sequer foi aprovado e homologado pelo juízo competente e foi suspensa a Assembleia Geral de Credores ante o quadro clínico grave do sócio majoritário e administrador da empresa; expõe que é incabível a extinção, podendo a ação ser suspensa contra a pessoa jurídica agravada, prosseguindo-se normalmente a ação contra o coobrigado por força do disposto no art. 49, § 1o da Lei no 11.101/05.
Indica que a probabilidade do direito está evidente nos dispositivos de lei mencionados, bem como nos principais julgados transcritos, visto que o processamento da referida ação não autoriza a sua extinção automática. Já o resultado útil do processo reside no fato de que a ação monitória pode ser julgada afastando eventual responsabilidade da primeira agravada, bem como sem se atentar ao fato de que o plano da recuperação judicial ainda não foi aprovado e homologado.
Prequestiona a violação literal ao disposto nos art. 6o, II e art. 52, III, ambos da Lei no 11.101/2005, bem como a divergência jurisprudencial apontada acima; pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que seja afastada a extinção com relação a pessoa jurídica e determinada a suspensão da ação (id 89868988).
O CPC assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Na decisão agravada o Magistrado registou a informação dos réus de que a pessoa jurídica se encontra em recuperação judicial e pleitearam a extinção do feito em relação a ela, pois o montante da dívida encontra-se estipulado no plano de recuperação. O agravante apresentou impugnação, concordando apenas com a suspensão do feito em relação à pessoa jurídica e prosseguimento quanto ao réu Horácio.
O Magistrado consignou ainda, que diligenciou nos autos da Recuperação Judicial 1034641-27.2019, em tramite na 1a Vara Cível da Capital e constatou que a Assembleia Geral de Credores foi suspensa, pois o sócio e administrador estava com Covid.
Com efeito, o MM. Juiz entendeu que não se fala em continuidade da ação quanto a empresa,” tendo em vista que o crédito já se encontra no plano de recuperação. Nesse sentido, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações executivas e de conhecimento aforadas em desfavor dos co-devedores.”
Em que pese tal fundamento, a recuperação judicial se divide, essencialmente, em duas fases. A primeira tem início com o deferimento de seu processamento; a segunda, mediante a aprovação do Plano de Recuperação Judicial pelos credores reunidos em Assembleia Geral de Credores, seguida da concessão da recuperação por sentença ou, excepcionalmente, pela concessão forçada da recuperação pelo juiz (Cram Down).
E, uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o II da Lei 11.101-05, com redação dada pela Lei 14.112, de 2020:
“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:
I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;
II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.”
E o artigo 52, III da Lei 11.101-05 estabelece:
“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:
(...)
“III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei.”
Portanto, após o deferimento do processamento da recuperação judicial, como no caso em estudo e suspensa a Assembleia Geral de Credores, justifica-se apenas a suspensão das ações e execuções individuais - e não a extinção -, essencialmente, por duas razões: (a) trata-se de um prazo para o devedor reorganizar suas contas e estratégias, em conjunto com a coletividade de credores, sobre solver seu passivo, sem a necessidade de se defender em inúmeros processos individuais que podem tramitar em foros distintos; (b) esgotado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias (podendo ser prorrogado por igual período), os credores poderão iniciar ou continuar suas ações e execuções.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DE ATOS CONSTRITIVOS REALIZADOS EM EXECUÇÕES INDIVIDUAIS POR OCASIÃO DO SOBRESTAMENTO E REFORMA, PELO TRIBUNAL ESTADUAL, DA DECISÃO QUE HAVIA DEFERIDO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL FINAL QUE RECONHECE O ACERTO DA DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COM O RESTABELECIMENTO DE TODOS OS SEUS EFEITOS LEGAIS, DESDE A SUA PROLAÇÃO. RECONHECIMENTO. CRÉDITOS REPRESENTADOS POR CÉDULAS DE PRODUTO RURAL GARANTIDAS POR PENHOR RURAL. SUBMISSÃO AO PROCESSO RECUPERACIONAL. JUÍZO ACERCA DA ESSENCIALIDADE DOS BENS ARRESTADOS. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 2. Uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, este passa a ser o marco inicial legal de suspensão de todas as execuções individuais que fluem contra o empresário recuperando, a atrair a competência do Juízo recuperacional para decidir sobre os bens daquele. Ainda que esta decisão seja objeto de impugnação recursal, o provimento judicial final que venha a reconhecer o acerto da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do empresário tem o condão de manter incólumes todos os efeitos legais dela decorrentes, desde a sua prolação. 2.1 Entendimento contrário esvaziaria por completo a recuperação judicial do empresário que obteve em seu favor o deferimento do processamento desta - confirmado em provimento judicial final -, caso se convalidasse a constrição judicial e o levantamento do patrimônio do recuperando em favor de determinados credores exarados no âmbito de execuções individuais, durante a tramitação dos correlatos recursos por período absolutamente indefinido, em detrimento dos demais credores também submetidos ao processo recuperacional. 2.2 A suspensão de todas as execuções contra o empresário em recuperação judicial consiste em benefício legal absolutamente indispensável para que este, durante o stay period, possa regularizar e reorganizar suas contas, com vistas à reestruturação e ao soerguimento econômico-financeiro, sem prejuízo da continuidade do desenvolvimento de sua atividade empresarial. 3. A validade dos atos executivos realizados no bojo das execuções individuais, no interregno em que a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial encontra-se sobrestada ou mesmo reformada (porém, sujeita a revisão por instância judicial superior), fica condicionada à confirmação, por provimento judicial final, de que o empresário, de fato, não fazia jus ao deferimento do processamento de sua recuperação judicial. O credor assume os riscos de prosseguir com a sua execução individual, ao ensejo do sobrestamento ou da reforma provisória da aludida decisão. Em se confirmando o acerto da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, com o restabelecimento de todos os seus efeitos desde a sua prolação, os atos executivos realizados no âmbito das execuções individuais tornam-se absolutamente nulos. (...)” (REsp 1867694/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Intimem-se os agravados para apresentarem as contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 14 de junho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora